Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-42.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001867-42.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), DIEGO GABRIEL ALMEIDA DA SILVA - CPF: 062.364.591-26 (IMPETRANTE), AROLDO JOSÉ ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do mandado de segurança e denegou a ordem, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça. O embargante alega omissão e contradição no julgado e requer sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a sua integração ou eventual reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem a finalidade restrita de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

O acórdão embargado analisou expressamente a matéria suscitada, fundamentando a denegação da segurança na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira do impetrante.

O embargante não apontou vício específico na decisão, limitando-se a demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a oposição dos embargos de declaração.

A rediscussão do mérito por meio de embargos declaratórios não se admite, salvo nas hipóteses de excepcional efeito infringente, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar a oposição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do mandado de segurança e denegou a ordem.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Ausente à comprovação nos autos principais e nos autos da ação mandamental da condição de hipossuficiência financeira do impetrante, imperiosa a denegação da segurança que visa à concessão da gratuidade de justiça.

2. Segurança denegada.”

Sendo assim, a matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025